Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707757-66.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por AURO VERISSIMO ALVES DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34497297, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 35544094, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 13:38:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora